Tribunal: TJSP
Processo: 1034505-11.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
res Estaduais nos 1.064/08 e 1.151/11 extinguiram, respectivamente, as 4a e 5a classes dos integrantes da Polícia Civil. 2. A parte impetrante alcançou o reenquadramento na 3a Classe, sem o cômputo do tempo de exercício nas classes extintas. 3. Equiparação, indevida, com os servidores públicos recém-admitidos na Polícia Civil. 4. Possibilidade e potencialidade de prejuízo à parte impetrante nas promoções por antiguidade, nos termos dos artigos 12 e 14 da Lei Complementar Estadual no 1.151/11, reconhecida. 5. Afronta ao direito adquirido e ao princípio da isonomia. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 8. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença, reformada, para conceder a segurança. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, provido.
(TJSP; Apelação Cível 1034505-11.2018.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tempo de Serviço

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL EE ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – PRETENSÃO À RETIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS FINS - CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO MESMO CARGO PÚBLICO NAS EXTINTAS 4a E 5a CLASSES – CÔMPUTO DO REFERIDO LAPSO TEMPORAL NA 3a CLASSE – POSSIBILIDADE – OFENSA AO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL EE ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – PRETENSÃO À RETIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS FINS - CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO MESMO CARGO PÚBLICO NAS EXTINTAS 4a E 5a CLASSES – CÔMPUTO DO REFERIDO LAPSO TEMPORAL NA 3a CLASSE – POSSIBILIDADE – OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. As Leis Complementares Estaduais nos 1.064/08 e 1.151/11 extinguiram, respectivamente, as 4a e 5a classes dos integrantes da Polícia Civil. 2. A parte impetrante alcançou o reenquadramento na 3a Classe, sem o cômputo do tempo de exercício nas classes extintas. 3. Equiparação, indevida, com os servidores públicos recém-admitidos na Polícia Civil. 4. Possibilidade e potencialidade de prejuízo à parte impetrante nas promoções por antiguidade, nos termos dos artigos 12 e 14 da Lei Complementar Estadual no 1.151/11, reconhecida. 5. Afronta ao direito adquirido e ao princípio da isonomia. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 8. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença, reformada, para conceder a segurança. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1034505-11.2018.8.26.005 - Capital voto 25249 - LPF
Registro: 2020.0000295200
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034505-11.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILBERTO
FAULA DE MOURA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034505-11.2018.8.26.0053 -Voto no 25249 - LPF
2
VOTO No 25249
APELAÇÃO No 1034505-11.2018.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Gilberto Faula de Moura
APELADO: Delegado de Polícia Diretor de Pessoal da Polícia Civil
DAP
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Sérgio Serrano Nunes Filho
RECURSO DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA
DIREITO CONSTITUCIONAL EE ADMINISTRATIVO

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
POLICIAL CIVIL

ESCRIVÃO DE POLÍCIA PRETENSÃO À RETIFICAÇÃO DO
TEMPO
DE
SERVIÇO
PARA
TODOS
OS
FINS
-
CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO MESMO
CARGO PÚBLICO NAS EXTINTAS 4a E 5a CLASSES

CÔMPUTO DO REFERIDO LAPSO TEMPORAL NA 3a
CLASSE
POSSIBILIDADE
OFENSA AO DIREITO
ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. As Leis
Complementares Estaduais nos 1.064/08 e 1.151/11 extinguiram,
respectivamente, as 4a e 5a classes dos integrantes da Polícia Civil.
2. A parte impetrante alcançou o reenquadramento na 3a Classe,
sem o cômputo do tempo de exercício nas classes extintas. 3.
Equiparação, indevida, com os servidores públicos recém-
admitidos na Polícia Civil. 4. Possibilidade e potencialidade de
prejuízo à parte impetrante nas promoções por antiguidade, nos
termos dos artigos 12 e 14 da Lei Complementar Estadual no
1.151/11, reconhecida. 5. Afronta ao direito adquirido e ao
princípio da isonomia. 6. Precedentes da jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito
Público. 7. Ofensa a direito líquido e certo, passível de
reconhecimento e correção, caracterizada. 8. Ordem impetrada em
mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição.
9. Sentença, reformada, para conceder a segurança. 10. Recurso de
apelação, apresentado pela parte impetrante, provido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 88/90, que denegou a ordem impetrada em mandado de
segurança, objetivando a retificação do tempo de serviço da parte impetrante,
para todos os fins, mediante o cômputo do período de exercício no cargo de
Escrivão de Polícia (3a Classe), nas extintas 4a e 5a Classes. Em razão da
sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, na forma da legislação pertinente, sem a imposição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034505-11.2018.8.26.0053 -Voto no 25249 - LPF
3
honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 25 da Lei Federal no
12.016/09.
A parte impetrante, nas razões recursais, postulou, em
síntese, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e preparado foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, inicialmente, a desnecessidade de remessa
dos autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do r. parecer
oferecido a fls. 85/86, pela D. Promotoria de Justiça.
O recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante,
merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento em sentido
contrário, manifestado pelo D. Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de mandado de segurança, impetrado por
Escrivão de Polícia (3a Classe), objetivando a retificação do respectivo tempo
de serviço, para todos os fins, mediante o cômputo do período de exercício do
mesmo cargo público, nas extintas 4a e 5a Classes.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na
petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034505-11.2018.8.26.0053 -Voto no 25249 - LPF
4
Pois bem. As Leis Complementares Estaduais nos
1.064/08 e 1.151/11 extinguiram, respectivamente, a 5a e 4a Classe dos
integrantes da Polícia Civil. Confira-se:
“Artigo 1o das Disposições Transitórias - Os atuais
policiais civis de 5a Classe terão seus cargos enquadrados
nos cargos de 4a Classe das respectivas carreiras, mantida
a ordem de classificação.”
“Artigo 1o - As carreiras policiais civis, do Quadro da
Secretaria da Segurança Pública, de que trata a Lei
Complementar no 494, de 24 de dezembro de 1986, alterada
pela Lei Complementar no 1.064, de 13 de novembro de
2008, ficam estruturadas, para efeito de escalonamento e
promoção, em quatro classes, dispostas hierarquicamente
de acordo com o grau de complexidade das atribuições e
nível de responsabilidade.
Artigo 2o - As carreiras policiais civis passam a ser
compostas pelo quantitativo de cargos fixados no Anexo I
desta lei complementar, distribuídos hierarquicamente em
ordem crescente na seguinte conformidade:
I - 3a Classe;
II - 2a Classe;
III - 1a Classe;
IV - Classe Especial.
(...)
Disposições Transitórias
Artigo 1o - Os atuais policiais civis de 4a Classe terão seus
cargos enquadrados na 3a Classe da respectiva carreira,
mantida a ordem de classificação.” (destaques acrescidos)
De outra parte, é certo que a parte impetrante alcançou o
reenquadramento do respectivo cargo público de Escrivão de Polícia, para a
3a Classe.
Porém, o lapso temporal de exercício nas categorias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034505-11.2018.8.26.0053 -Voto no 25249 - LPF
5
extintas (4a e 5a Classes), não foi computado por ocasião do referido
reenquadramento para a 3a Classe, acarretando, em tese, prejuízo à respectiva
promoção, a despeito da contagem do tempo de serviço, em conformidade
com o disposto nos artigos 12 e 14 da Lei Complementar Estadual no
1.151/11. Confira-se:
“Artigo 12 - Poderá participar do processo de promoção,
de que trata o artigo 10 desta lei complementar, o policial
civil que tenha cumprido o interstício mínimo de:
I - 4 (quatro) anos de efetivo exercício na 3a Classe;
II - 4 (quatro) anos de efetivo exercício na 2a e na 1a Classe.
(...)
Artigo 14 - Na promoção por antiguidade, apurada pelo
tempo de efetivo exercício na classe, computado até a data
que antecede a abertura do respectivo processo, o empate
na classificação final resolver-se-á observada a seguinte
ordem:
I - maior tempo de serviço na respectiva carreira;
II - maior tempo de serviço público estadual;
III - maior idade.” (destaques acrescidos)
Ademais, os policiais civis admitidos, atualmente, no
serviço público Estadual são submetidos, automaticamente, à 3a Classe,
permitindo a competição interna para as promoções em igualdade de
condições com os servidores mais antigos. E, tal situação decorre, repita-se,
da desconsideração do lapso temporal referente ao exercício das funções
públicas nas classes extintas, afrontando o direito adquirido e o princípio da
isonomia.
Daí porque, a parte impetrante faz jus ao reconhecimento
do direito ora reclamado, mediante a consideração do lapso temporal de
exercício do cargo público inicial de Escrivão de Polícia (3a Classe), nas
extintas 4a e 5a Classes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034505-11.2018.8.26.0053 -Voto no 25249 - LPF
6

Outrossim, a título de argumentação e em homenagem ao
princípio da segurança jurídica, tem-se que a hipótese concreta guarda
semelhança com a tese jurídica vinculante fixada, recentemente, pela C.
Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
IRDR no 0030554-88.2018.8.26.000, relativamente aos Delegados de Polícia.
Confira-se:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. Delegado de Polícia. LCE no 1.063/08 e
1.152/11. Extinção das 4a e 5a classes. Reenquadramento na
3a classe. Exercício nas classes extintas computado apenas
como tempo na carreira, e não na classe. Prejuízo na
progressão funcional. Retificação da contagem do tempo de
classe, contabilizando o período trabalhado nas classes
extintas. 1. Delegado de polícia. Carreira. Alterações. A
carreira de Delegado de Polícia foi organizada pela LE no
199/1948 e a LCE no 503/1987 passou a dispor sobre a
promoção na carreira; a LCE no 492/1986, alterada pela
LCE no 663/1991, previu o ingresso na carreira na 5a
Classe. A carreira do Delegado de Polícia então foi
reestruturada pelas LCE no 1.063/08, que extinguiu a 5a
Classe, e LCE no 1.152/11, que extinguiu a 4a classe, tornou
a 3a Classe como inicial na carreira, disciplinou sobre a
promoção por antiguidade e por merecimento e revogou a
LCE no 503/1987. 2. Extinção de classes. Contagem de
tempo e classificação. A LCE no 199/48 estabeleceu que a
promoção seria feita por antiguidade e merecimento, de
classe a classe, conforme a lista segundo a antiguidade na
classe, usual nas carreiras do serviço público. A estrutura
da carreira sofreu diversas alterações nesse período de
setenta anos; classes foram extintas, outras foram alteradas
e as denominações mudaram, mas apenas recentemente tais
alterações criaram esse clima conturbado. Em exame do
período mais recente, a LCE no 1.063/08 de 13-11-2008,
alterada pela LCE no 1.068/08, estruturou a carreira em
cinco classes, com início pela 4a Classe; e determinou no
art. 1o das Disposições Transitórias que os atuais
ocupantes da 5a Classe 'terão seus cargos enquadrados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034505-11.2018.8.26.0053 -Voto no 25249 - LPF
7
cargos de 4a Classe da respectiva carreira, mantida a
ordem de classificação' [a 5a classe abrigava os servidores
em estágio probatório]. A LCE no 1.152/11 de 25-10-2011,
alterada pela LCE no 1.249/14 de 3-4-2014, deu à carreira
uma nova estrutura em quatro classes, com início pela 3a
Classe; e dispôs no art. 1o das Disposições Transitórias,
como fizera a lei anterior, que os Delegados de Polícia de
4a Classe 'terão seus cargos enquadrados na 3a Classe da
respectiva carreira, mantida a ordem de classificação'. A
antiguidade na carreira aparece como primeiro critério de
desempate, não como critério formador da lista. 3.
Evolução funcional. Promoção. A promoção é realizada
adotando-se os critérios de antiguidade e merecimento (art.
10 da LCE no 1.152/11); a antiguidade segue a lista de
classificação na classe e o merecimento exige do candidato
“estar na primeira metade da lista de classificação em sua
respectiva classe, salvo o disposto no inciso II do artigo 16
desta lei complementar” (art. 15, 'caput', § 1o, item 1); e o
art. 22 cuida da evolução pelo tempo na carreira,
independentemente do tempo em cada classe. 4. Extinção de
classes. Isonomia. A reestruturação não altera o cômputo
do tempo de efetivo exercício na classe e na carreira,
determinante para as promoções por antiguidade e por
merecimento. Não há qualquer prejuízo. A migração para
classe nova decorre da lei e é feita com base nela; respeitou
a lista de classificação em vigor, de modo que os policiais
que foram agregados à 4a e à 3a Classe foram posicionados
após os que já estavam nela, respeitado o tempo de
exercício dos mais antigos e iniciando nesse momento o
exercício [na classe] dos novos delegados, como teria
ocorrido se houvesse uma promoção em bloco [a que a
extinção e agregação se equipara]. Nenhum novo policial
foi classificado à frente dos antigos ocupantes da 3a classe.
Não há vantagem injustificada aos antigos ou aos novos
policiais nem ofensa à isonomia; quem estava à frente
continuou à frente, quem estava atrás continuou atrás. O
entendimento contrário, no entanto, causa a distorção que
justamente se pretende evitar. 5. IRDR. Tese. “A extinção
das 5a e 4a Classes da carreira de Delegado de Polícia
pelas LCE no 1.063/2008 e 1.152/2011 não implica na
agregação do tempo de serviço das classes extintas à 3a
Classe e na alteração da lista de antiguidade ou de
classificação dos servidores que estavam ou que adentrem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034505-11.2018.8.26.0053 -Voto no 25249 - LPF
8
a 3a Classe ou as classes seguintes”. 6. IRDR. Recurso de
origem. Fixada a tese no sentido de impossibilidade
agregação do tempo de serviço das classes extintas pelas
LCE no 1.063/2008 e 1.152/2011 à 3a Classe, é caso de
prover o recurso do Estado para denegar a segurança.
Incidente julgado. Tese jurídica fixada. Recurso da origem
provido para denegar a segurança.”
(IRDR no 0030554-88.2018.8.26.0000; Rel. o Des. Torres
de Carvalho; j. 25.10.19)
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria jurídica
ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta
C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de
obter cômputo do tempo de serviço exercido nas extintas 4a
e 5a Classe Investigador de polícia Inadmissibilidade
Inteligência do artigo 926 do Código de Processo Civil
Apesar das Leis Complementares no 1.151/2011 e
1.152/2011, tratarem sobre a reestruturação da carreira,
respectivamente, de policiais civis em geral e de Delegados
de Polícia, possuem praticamente a mesma redação, fato
depreendido de simples cotejo, o que nos remete a adoção
da
ratio
decidendi
extraída
do
IRDR
no
0030554-88.2018.8.26.000 A extinção das 5a e 4a Classes
da carreira de policiais civis não implica na agregação do
tempo de serviço das classes extintas à 3a Classe e na
alteração da lista de antiguidade ou de classificação dos
servidores que estavam ou que adentrem a 3a Classe ou as
classes seguintes Apelação não provida.”
(Apelação Cível 1062062-70.2018.8.26.0053; Rel. o Des.
Fermino Magnani Filho; 5a Câmara de Direito Público;
Julgado em 12.2.20)
“CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO Contagem de
tempo trabalhado em cargos extintos desde a posse do
servidor

Tese
fixada
no
IRDR
no
0030554-88.2018.8.26.0000
"A extinção da 5a e 4a
Classes da carreira de Delegado de Polícia pelas LCE no
1.063/2008 e 1.152/2011 não implica na agregação do
tempo de serviço das classes extintas à 3a Classe e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034505-11.2018.8.26.0053 -Voto no 25249 - LPF
9
alteração da lista de antiguidade ou classificação dos
servidores que estavam ou que adentrem a 3a Classe ou as
classes seguintes"
Recursos voluntários e remessa
necessária providos.”
(Apelação no 1012725-15.2018.8.26.0053; Rel. o Des. Luís
Francisco Aguilar Cortez; 1a Câmara de Direito Público;
julgado em 12.2.20)
“MANDADO DE SEGURANÇA. Policial Civil. Agente
Policial. Reestruturação da carreira de Escrivão de Polícia
realizada por meio das Leis Complementares no, 1.064/08 e
1.151/11. Pretensão de recontagem de todo tempo de
serviço prestado pelo impetrante nas extintas 5a e 4a
Classes da carreira, como sendo de efetivo exercício na 3a
Classe (inicial de carreira). Inadmissibilidade. Questão
objeto de IRDR no 0030554-88.2018.8.26.0000 que firmou a
tese: "A extinção das 5a e 4a Classes da carreira de
Delegado de Polícia pelas LCE no 1.063/2008 e 1.152/2011
não implica na agregação do tempo de serviço das classes
extintas à 3a Classe e na alteração da lista de antiguidade
ou de classificação dos servidores que estavam ou que
adentrem a 3a Classe ou as classes seguintes". Direito
líquido e certo não configurado. Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido.”
(Apelação Cível no1055137-58.2018.8.26.0053; Rel. o Des.
Claudio Augusto Pedrassi; 2a Câmara de Direito Público;
julgado em 29.11.19)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
MANDADO
DE
SEGURANÇA INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL
Extinção das 5a e 4a Classes da carreira, nos termos das
Leis Complementares no 1.064/08 e 1.151/11 Pretensão de
cálculo do período de exercício nas classes extintas como
exercício na 3a Classe, nova classe inicial Medida liminar
concedida na origem Reclassificação do servidor na ordem
de antiguidade, com possíveis efeitos irreversíveis em
decorrência de eventual promoção Vedação do art. 7o, § 2o
da Lei no 12.016/09 Matéria controvertida neste Tribunal,
objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
no 0032441-73.2019.8.26.0000, ainda sem decisão quanto à
admissão Determinação de suspensão de feitos em curso no
IRDR no 0030554-88.2018.8.26.0000, que trata de questões
idênticas referentes à Lei no 1.063/08 Inadequação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034505-11.2018.8.26.0053 -Voto no 25249 - LPF
10
concessão da medida liminar Recurso do Estado de São
Paulo provido.”
(Agravo de Instrumento no 3002600-79.2019.8.26.0000;
Rel. a Des. Luciana Bresciani; 2a Câmara de Direito
Público; julgado em 24.9.19)
Portanto, a concessão da ordem impetrada em mandado
de segurança é de absoluto rigor para, invertido o resultado inicial da lide, nos
exatos termos da fundamentação, determinar o cômputo do período de
exercício do cargo público de Escrivão de Polícia, para todos os fins, nas
extintas 4a e 5a Classes. Custas e despesas processuais, na forma da legislação
pertinente. Honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, incabíveis,
na espécie, por força do disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, apresentado pela parte impetrante, para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator